Tribunal: TJDFT
Processo: 0752341-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752341-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDERSON MENDES DE SOUZA PACIENTE: BRUNO ANDRADE TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO ANDRADE TEIXEIRA, preso em 18/11/2020, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos III e IV, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas e uso de chave falsa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 22162896). Afirma o impetrante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, sendo a decisão “equivocada, desproporcional e injusta”, uma vez que não foi demonstrada sua imprescindibilidade, não tendo sido realizada análise individualizada dos fatos. Menciona os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, diz que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a liberdade é a regra e o paciente não apresenta periculosidade, possui residência fixa e emprego lícito, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assevera que é inconstitucional manter o paciente encarcerado em regime mais grave do que aquele que lhe será imposto. Alega falta de fundamentação da decisão, ausência de justa causa para a decretação da prisão e menciona a Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido “contramandado de prisão” e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente aguarde o processo em liberdade (ID 22161842). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a qual é desproporcional, o paciente possui condições favoráveis, o regime é mais grave do que aquele que lhe será imposto, a decisão não está fundamentada, não há justa causa para a decretação da prisão e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, os requisitos previstos no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O Relatório Policial (ID 22162882) informa que se trata de furto qualificado praticado em 14/07/2020, entre 13 e 14h, na Região Administrativa do Cruzeiro, na qual dois indivíduos, utilizando-se de uma chave micha, conseguiram entrar em um apartamento na Quadra C1105, de onde furtaram R$ 6.000,00, 3.000,00 yuan renminbi chineses e 20 dólares, somando quase R$ 9.000,00. Descreve a ação dos indivíduos, com fotos de toda a ação por eles perpetrada, nas quais aparece outra pessoa do lado de fora do condomínio, os quais se utilizaram do Jeep Compass, placas QUB 7396/MG, alugado de uma locadora de veículos na agência do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 13/07/2020 e devolvido no dia 18/07/2020 pelo paciente Bruno. A autoridade policial registra outros furtos qualificados praticados por três indivíduos, no Cruzeiro e Sudoeste, bem como apresenta a localização por GPS de todo o percurso do veículo, o qual chegou ao DF em 14/07/2020 e fez diversas paradas nas Regiões Administrativas acima e depois foram para Goiânia e ficaram hospedados num hostel, sendo que o proprietário do estabelecimento afirmou que os indivíduos hospedados se identificaram como o paciente Bruno Andrade e Lucas Sousa, fornecendo foto do paciente e do Jeep Compass acima descrito. Ademais, os prefixos de telefone vinculados a Bruno mantiveram contato com outros prefixos e conversaram com outros prefixos durante os furtos ocorridos. Foi autorizada a quebra de sigilo telefônicos dos indiciados, dentre os quais o paciente e, de acordo com o relatório policial, restou apurada a participação de Bruno e dos demais indiciados, Ricardo Alves dos Santos, Lucas Fidelis de Paula e Robson Radamés da Silva de Farias nos crimes investigados. Corroboram os fatos as Comunicações de Ocorrência Policial (ID 22162892), sendo que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência de Bruno, em São Paulo, além de celulares, Yuan (moeda chinesa), euros, dólares e R$ 3.000,00 em espécie. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, registre-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, fundamento ao qual me atenho. Registre-se, igualmente que, embora o impetrante tenha mencionado ‘contramandado’, o paciente foi preso em 18/11/2020, consoante consta da certidão e cumprimento de mandado. Anote-se, ainda, que a Resolução no 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, mencionada pelo impetrante, diz respeito a preso em auto de prisão em flagrante, o que não se coaduna ao caso dos autos. Feitos esses esclarecimentos, consigne-se que a autoridade coatora apreciou o pedido de prisão preventiva do paciente e mais três investigados, Ricardo Alves dos Santos, Lucas Fidelis de Paula e Robson Radamés da Silva de Farias. Reportou-se ao relatório da autoridade policial no sentido de que os investigados teriam praticado diversos delitos e ao fato de atacarem o domicílio de pessoas vulneráveis, uma vez que se trata de furtos praticados em residências de famílias chinesas, pessoas que muitas vezes não conhecem nossa língua nem nosso sistema persecutório, sendo que o paciente Bruno possui antecedentes por furtos praticados em residências dessas famílias em todo o país. Confiram-se o seguinte trecho: (...) “Verifica-se que resta devidamente demonstrado nos autos os indícios de que os representados teriam se associado com a finalidade de praticar delitos de furto, estando suas participações demonstradas pelas câmeras de segurança de alguns locais de furto, pelo cruzamento de dados de sinal de celular em estações rádio base, pelo confronto de impressões digitais nos locais dos fatos, bem como pela utilização de veículos vinculados aos suspeitos, sendo mister a prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, impedindo a prática de novos delitos, tendo em vista a notícia de que teriam praticado vários outros fatos semelhantes não só no Distrito Federal como em todo país” (download, p. 304). Mencionou especificamente as ocorrências policiais, nas quais consta a participação do paciente, e concluiu que: “Ademais, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade policial, tem-se que os investigados seriam integrantes de uma organização criminosa interestadual volta ao furto qualificado de residência de chineses, existindo ainda a notícia de que estariam em atuação há mais de cinco anos. Tais circunstâncias demonstram que a conduta dos representados revela considerável grau de periculosidade, sendo, portanto, necessária a prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, a fim de impedir a prática de novos delitos, mostrando-se necessária a prisão de todos os representados, tendo em vista os indícios de suas participações efetivas nos fatos, conforme se verifica do relatório apresentado pela autoridade policial” (download - p. 305) Assim, ao revés do afirmado pelo impetrante, tenho que não há que se cogitar de ausência de fundamentação da decisão impugnada, a qual se mostra adequada e idoneamente fundamentada. Anote-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, consubstanciados pela conduta do paciente e de seus comparsas, os quais saíram de São Paulo, onde reside o paciente, em carro alugado, ficaram em Brasília, onde supostamente praticaram os furtos, passaram por Goiânia e voltaram para a capital paulista, tendo sido diversos bens e dinheiro apreendidos na residência do paciente, o que indica que ele e os demais estão firmemente imbuídos da prática desse tipo de crime, com estrutura organizada e montada para o cometimento dos delitos, denotando o risco de reiteração delitiva, apto a justificar a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 12:11:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator